Tribunal: TJDFT
Processo: 0703168-03.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INFORMANTE. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO CONJUNTA DAS AGRAVANTES DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E REINCIDÊNCIA. CABIMENTO. REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 147, caput, do Código Penal, combinado com os artigos 5o, inciso III, e 7o, inciso II, da Lei no 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pela prática do crime de ameaça; (ii) definir se a aplicação conjunta das agravantes da violência doméstica e da reincidência configura bis in idem; (iii) estabelecer se a reincidência pode ser considerada tanto para agravar a pena quanto para fixar regime mais gravoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos dos autos, é suficiente para fundamentar condenação por ameaça no contexto de violência doméstica.
4. A condenação encontra amparo em prova oral robusta, especialmente nos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos da vítima e do informante ouvido em juízo, que confirmam a prática reiterada de ameaças no contexto de violência doméstica.
5. A presença do réu em diferentes horários na residência da vítima, com emprego de palavras intimidatórias, exibição de faca e uso de cão de grande porte para amedrontar a ofendida, denota ameaça idônea apta a incutir temor, sendo desnecessária a efetiva intenção de execução do mal prometido.
6. A agravante da violência doméstica (art. 61, II, “f”, do CP) pode ser aplicada conjuntamente com a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), pois tutelam bens jurídicos distintos e possuem finalidades específicas.
7. A reincidência irradia efeitos diferentes, pois serve para agravar a sanção, na segunda fase da dosimetria, e para justificar regime mais rigoroso, o que é previsto expressamente pelo Código Penal sem representar dupla valoração ou ofensa ao princípio do “non bis in idem”.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, alínea “c”, 44, 59, 61, I e II, “f”, 77 e 147; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, III, e 7o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 502.238/SC, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 16.05.2019, DJe 23.05.2019; TJDFT, Acórdão 1845362, 0700673-33.2021.8.07.0005, rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 11.04.2024, DJe 22.04.2024; TJDFT, Acórdão 1911002, 0707280-88.2023.8.07.0006, rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 22.08.2024, DJe 03.09.2024; TJDFT, Acórdão 1892803, 0705039-38.2023.8.07.0008, rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 18.07.2024, DJe 31.07.2024.